Tribunal: TCU
Processo: 020.664/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista que a matéria não é de competência deste Tribunal, porquanto as despesas decorrentes do pregão eletrônico 133/2022, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, objeto desta representação, são provenientes de verba estadual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.664/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tawrus Segurança e Vigilância Eireli 1.2. Entidade: Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.